Tribunal: TJES
Processo: 5000888-18.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000888-18.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIO CESAR BARBOSA
RECORRIDO: KELIANE ALVES SABINO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000888-18.2022.8.08.0064

RECTE.: JULIO CESAR BARBOSA

RECDO.: KELIANE ALVES SABINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MÉDICO VINCULADO AO SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESE 940 DO STF. SENTENÇA REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Keliane Alves Sabino em face de Julio Cesar Barbosa, aduzindo a requerente que no dia 05/07/2022 compareceu com sua genitora ao Posto de Saúde de Ibatiba, vez que a mesma apresentava quadro de hipertensão, contudo, o requerido, plantonista no momento, demorou a realizar o atendimento e discutiu com os familiares presentes, mesmo se tratando de pessoa idosa. Busca, assim, indenização a título de danos morais. Foi proferida sentença em audiência, conforme ID 5314737, sendo que o requerido apresentou RI no ID 5314746, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5314752.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante ao exposto, julgo procedente em parte o pedido contido na exordial, condenando a parte requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais com juros e correção monetária a partir desta data, extinguindo os autos com resolução de mérito com base no art. 487, I do CPC”.
3 –
No mérito, ouso discordar do magistrado sentenciante. Sobre a matéria, cumpre observar que no julgamento do RE 1.027.633, sob a sistemática de repetitivos (Tema 940), o Supremo Tribunal Federal sedimentou entendimento no sentido de que as ações por danos causados por agente público devem ser ajuizadas contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, fixando a seguinte tese:
“À teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Assim, de acordo com a supracitada tese, a ação de indenização por danos morais deve ser ajuizada apenas contra a pessoa jurídica de direito público ou privado prestadora de serviço público, de modo que o médico, ora recorrente, ainda que tenha participado dos fatos narrados na inicial, é parte ilegítima para integrar o polo passivo da presente ação. Outrossim, cumpre registrar que na hipótese de ficar comprovado o alegado no decorrer do feito, poderá o Município obter eventual ressarcimento via ação de regresso em face do médico responsável, mediante a demonstração do dolo ou culpa do agente. Apesar de pessoalmente não concordar com o referido entendimento, o mesmo fora proferido sob a sistemática de repercussão geral, razão pela qual, face o seu efeito vinculante, deve ser devidamente aplicado.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, nos termos do art. 485, VI do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)